Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da pena do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, para lastrear a condenação, além de observar as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser complementado pelo reconhecimento pessoal e também corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. In casu, a prova da autoria não se mostra indene de dúvidas razão pela qual a absolvição resta mantida. A declaração da vítima, única prova oral produzida em juízo, deixa dúvidas quanto ao reconhecimento fotográfico realizado, inclusive, em sede policial, ao afirmar que havia uma ou duas pessoas bem parecidas dentre as fotos apresentadas.
4. O acusado, ao tempo dos fatos, encontrava-se na condição de interno do semiaberto e conforme relatado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal não possuía autorização para se ausentar do CPP na data informada, tendo respondido aos conferes rotineiros durante o dia.
5. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
6. Apelação não provida.